Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 53.572.884/0001-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA NESTA FASE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação civil pública ambiental, visando suspender intervenções em imóvel objeto de matrícula específica e determinar a averbação da existência da ação coletiva na respectiva matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração suficiente da verossimilhança do direito invocado, à luz do acervo probatório disponível nesta fase inicial.

4. A antecipação dos efeitos da tutela, ainda que parcial, exige grau mínimo de certeza jurídica quanto à plausibilidade das alegações, o que não restou evidenciado nos autos.

5. A concessão de medidas como suspensão de atividades e averbação da existência da demanda, embora cabíveis em tese, demandam cautela em juízo não exauriente, especialmente diante da existência de elementos controvertidos que requerem instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC”.

“2. Não demonstrado, de forma suficiente nesta fase processual, o
fumus boni iuris
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de atividades e de averbação da ação na matrícula imobiliária”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n. 2144102-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Civil Pública no 1080607-37.2024.8.11.0041
, que indeferiu o pedido liminar visando: i) determinar à empresa Essence Calabria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. a abstenção de realizar qualquer intervenção na área da matrícula no 78.039 do 2o Cartório de Registro de Imóveis; e ii) determinar a averbação da existência da referida ação na citada matrícula do imóvel.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a mencionada ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da empresa Essence Calabria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e do Município de Cuiabá, em razão de supostas irregularidades no empreendimento residencial denominado "Condomínio de Chácaras de Recreio Flor do Cerrado II", objetivando manter a cobertura de vegetação nativa íntegra e conservada em toda a área abrangida pela matrícula no 78.039.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade de atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão imediata das obras e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Argumenta que a decisão agravada compromete a tutela ambiental almejada e viola o princípio da precaução, havendo risco de dano grave e de difícil reparação com o prosseguimento do empreendimento.

Aduz o agravante que a liminar pleiteada em sede recursal não antecipa os efeitos do próprio provimento jurisdicional final, uma vez que o que se objetiva é prevenir a degradação ambiental mediante a suspensão de qualquer atividade relativa à implantação do empreendimento na área, bem como assegurar o direito à informação ambiental através da averbação em matrícula, conforme teses fixadas no IAC 13 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para que, desde logo, seja determinado à agravada que se abstenha de realizar qualquer intervenção na área da matrícula no 78.039 do 2o Cartório de Registro de Imóveis, bem como seja determinada a averbação na referida matrícula acerca da existência da Ação Civil Pública no 1080607-37.2024.8.11.0041. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, tendo sido interposto recurso de agravo interno contra esta decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu o pedido liminar visando: i) determinar à empresa Essence Calabria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. a abstenção de realizar qualquer intervenção na área da matrícula no 78.039 do 2o Cartório de Registro de Imóveis; e ii) determinar a averbação da existência da referida ação na citada matrícula do imóvel.

Para um melhor entendimento, peço vênia para colacionar parte da decisão proferida pelo juízo
a quo
:

“(...) A parte autora pretende a concessão de liminar, objetivando: ‘a) determinar à ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA que se abstenha de realizar qualquer intervenção na área da matrícula n. 78.039 do 2° Cartório de Registro de Imóveis até o julgamento de mérito desta ação, sendo fixada multa diária em valor razoável pelo descumprimento da ordem judicial; b) determinar a averbação na matrícula n. 78.039 do 2° Cartório de Registro de Imóveis acerca da existência da presente ação coletiva tendo como objeto a irregularidade do parcelamento do solo “Condomínio de Chácaras de Recreio Flor do Cerrado II’. Aduz a parte autora, que a pessoa jurídica ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA pretende implantar empreendimento residencial denominado “Condomínio de Chácaras de Recreio Flor do Cerrado II” em zona rural, sobrepondo Áreas de Preservação Permanente e integralmente os 28 hectares de Área de Reserva Legal, bem como desrespeitando os requisitos previstos em legislação municipal e federal. Narra que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.811.0082, que versou sobre o “Loteamento Sítio de Recreio Flor do Cerrado”, a pessoa jurídica Oeiras Empreendimentos e Administração Imobiliárias Ltda (CNPJ n. 04.855.486/0001-09) e as pessoas físicas Alessandra Nogueira Porto Neves (CPF n. 694.377.691-68), Maria Odete Nogueira Porto (CPF n. 601.095.301-44) e José Eduardo Porto (CPF n. 024.903.589-87) apresentaram contestação em 2014 afirmando que reservaram a área destinada à Reserva Legal. Assevera que, a requerida ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA alega que houve o “cancelamento” da Área de Reserva Legal em razão do cancelamento pelo IBAMA, em 01/02/2002, do documento Termo de Responsabilidade e Preservação de Reserva Legal firmado em 29/01/1999, o que não corresponde à realidade, posto que, na verdade, o órgão ambiental competente para análises relativas à ARL era o órgão ambiental estadual, isto é, a FEMA, por força do art. 16, § 4°, da Lei Federal n. 4.771/65. Ressalta que, apesar de não ter sido apresentada toda a documentação exigida, a Prefeitura Municipal expediu a Consulta Prévia em 18/11/2021, sendo que o projeto foi aprovado e o Alvará de Obras foi emitido, sem a prévia emissão de Licenças Prévia e de Instalação, sendo que nem mesmo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ nem mesmo poderia ter aprovado o parcelamento em área rural. O sucesso do pedido de antecipação de tutela de urgência depende da demonstração dos requisitos talhados no preceptivo do art. 300 do CPC, a saber: demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, entendo que a parte autora não comprovou, de forma satisfatória, a probabilidade do direito alegado. Conquanto o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que, no caso, a mera aparência de bom direito e o perigo na demora da solução da demanda, que, em tese, justificariam a concessão da tutela postulada, não podem levar à concessão da liminar pleiteada na inicial, cujo objetivo é antecipar os efeitos do próprio provimento jurisdicional, sem que seja realizada regular instrução processual. Com efeito, considerando que o contexto fático narrado envolve uma aparente aprovação pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, autorizando o empreendimento, bem como uma autorização pelo IBAMA, independentemente de serem competentes para tanto ou não, o caso em tela impõe a instauração do contraditório, para maior segurança da decisão, notadamente ao se considerar que a parte interessada (que o autor alega ser correlacionada com a parte requerida ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA) se defendeu de alegações parecidas, em um outro momento do passado (Ação Civil Pública n. 0000844-27.2014.811.0082, que versou sobre o “Loteamento Sítio de Recreio Flor do Cerrado”), demonstrando não se tratar de um fato totalmente novo, e bastante controverso, sob a tese de que teria havido o ‘cancelamento’ da Área de Reserva Legal. Nessa ordem de ideias, não há como ser deferida a tutela de urgência pretendida, neste momento processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA – CÓRREGO DO SAPATEIRO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, À LUZ DA LEI No 12.651/2012 – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que, no caso, a mera aparência de bom direito e o perigo na demora da solução da demanda, que, em tese, justificariam a concessão da tutela postulada, não podem levar à concessão da liminar pleiteada na inicial, cujo objetivo é antecipar os efeitos do próprio provimento jurisdicional, sem que seja realizada regular instrução processual. Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada”. (TJ-SP - AI: 21441021820228260000 SP 2144102-18.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/09/2022, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 15/09/2022). Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado.”

Analisando detidamente os argumentos trazidos pela agravante, entendo não haver motivos para reformar a decisão hostilizada.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à possibilidade de deferimento de tutela de urgência, em sede recursal, para suspender atividades supostamente irregulares de implantação de empreendimento imobiliário em área ambientalmente sensível e de relevante interesse ecológico, e para a anotação da existência da ação coletiva na matrícula do imóvel.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a decisão agravada assentou-se justamente na insuficiência de demonstração da verossimilhança do direito alegado, sobretudo diante da existência de elementos controvertidos e da complexidade técnica do objeto da lide.

Não obstante se trate de demanda de cunho ambiental, em que, por força do princípio da precaução, se deve adotar postura prudente frente a riscos de degradação, o contexto probatório trazido até o momento não autoriza a antecipação dos efeitos do provimento final.

Isto porque, conforme bem assentado pelo juízo de origem, há indicação de que o empreendimento questionado foi submetido a instâncias administrativas, tendo sido objeto de aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Cuiabá, com emissão de Consulta Prévia e Alvará de Obras.

A questão relativa à regularidade dessas aprovações, à competência do IBAMA ou da FEMA para cancelamento da averbação da Reserva Legal, bem como à sobreposição de APP e à existência de dano ambiental atual ou iminente, reclama instrução probatória específica, com ampla produção de provas técnicas e contraditório adequado. Antecipar, neste momento, a suspensão das atividades e a imposição de restrições registrarias sobre o imóvel, ainda que motivadas por alegações relevantes, implicaria, de fato, em decisão de mérito sob roupagem cautelar, o que deve ser evitado.

A concessão de tutela de urgência ambiental exige mais do que a simples alegação de risco potencial, sendo necessário, ao menos, um conjunto mínimo de indícios técnicos confiáveis sobre o efetivo risco de degradação ambiental ou ilegalidade manifesta do empreendimento, que, nesta fase de cognição não exauriente, não restou demonstrado.

Ademais, o pedido de averbação da existência da ação coletiva na matrícula imobiliária, embora compatível com o sistema de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pressupõe a existência de
fumus boni iuris
mais robusto, o que ainda se encontra em apuração, dado o grau de controvérsia e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a extensão da área protegida e a legalidade dos atos administrativos já praticados.

Assim, forçoso concluir que, a averbação da ação na matrícula do imóvel deve ser afastada, sem prejuízo de sua determinação futura, caso, após análise probatória no mérito, se conclua pela existência de passivo ambiental.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Por conseguinte,
julgo prejudicada a análise do agravo interno
interposto pelo
Parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025